Tribunal: TJDFT
Processo: 0700473-07.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700473-07.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A AGRAVADO: APARICIO FREITAS MACIEL DESPACHO Diante do retorno do AR/MP sem cumprimento com a informação de “ausente 3 vezes”, encaminhe-se a intimação por oficial de justiça, intimando-se o agravado para que apresente contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo de 15 dias. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator